Tribunal: TJES
Processo: 5001451-89.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001451-89.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELESANDRA DA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). VÍNCULO DE NATUREZA PÚBLICA E CARÁTER PERMANENTE. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2019). APLICABILIDADE A TODA A CATEGORIA.
ERROR IN JUDICANDO
DA SENTENÇA AO FIXAR MARCO TEMPORAL INCORRETO PARA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO CORRETO ENQUADRAMENTO E ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS INTEGRAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O vínculo jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde admitidos por processo seletivo público, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 51/2006, possui natureza pública e caráter permanente, não se confundindo com o regime de contratação temporária. 2. A tese defensiva do Município, que busca afastar direitos da servidora com base na suposta temporalidade do vínculo, vai de encontro à norma constitucional específica que rege a categoria. 3. Incorre em
error in judicando
a sentença que, embora reconhecendo o direito da servidora ao plano de carreira, estabelece marco temporal equivocado para a contagem do tempo de serviço, resultando em enquadramento e pagamento a menor. 4. O tempo de serviço para fins de progressão na carreira deve ser computado desde o ingresso da servidora no vínculo público permanente, nos termos da EC 51/2006, e não de marco posterior arbitrário. 5. Recurso do Município conhecido e improvido. Recurso da Autora conhecido e provido para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recursos Inominados interpostos por ELESANDRA DA SILVA FERNANDES (autora) e pelo MUNICÍPIO DE MARATAIZES (réu) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento de diferenças salariais referentes ao ano de 2020.

A autora, em seu recurso, pugna pela reforma da sentença para que a condenação abranja todo o período pleiteado (2020, 2021 e 2022) e para que seu enquadramento seja revisto para o Nível 4 do plano de carreira, conforme seu tempo de serviço.

O Município, por sua vez, recorre sustentando, em síntese, que a autora possui vínculo de natureza temporária, não fazendo jus a qualquer vantagem pecuniária prevista no plano de carreira dos servidores efetivos, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pela manutenção dos capítulos da sentença que lhes foram favoráveis.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça a autora, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil
, considerando os elementos constantes nos autos que comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A controvérsia central dos presentes recursos reside na definição da natureza jurídica do vínculo mantido entre a autora, Agente Comunitária de Saúde, e o Município de Marataízes, e, por conseguinte, na sua elegibilidade para os direitos previstos na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, que instituiu o plano de carreira da categoria.

O recurso do Município não merece prosperar
.

A tese de que a autora possui um mero vínculo temporário, por ter sido admitida via processo seletivo simplificado, ignora a profunda alteração no ordenamento jurídico promovida pela Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006. Conforme consta dos autos, a autora foi admitida em 02 de maio de 2006, sob a égide da referida emenda.

O art. 2º, parágrafo único, da EC 51/2006, teve o claro intuito de profissionalizar e conferir estabilidade à categoria, estabelecendo que os agentes que exerciam a atividade na data de sua promulgação, desde que admitidos por processo seletivo anterior, estariam dispensados de novo certame. Com isso, o vínculo desses servidores, antes precário, foi transformado em um vínculo de natureza pública e de caráter permanente.

Dessa forma, é juridicamente insustentável a alegação do Município de que a autora seria uma servidora temporária comum, regida pelo art. 37, IX, da CF. A sua situação é peculiar e regida por norma constitucional específica, que afasta a precariedade e a transitoriedade.

Superada essa questão,
passo à análise do recurso da autora, o qual, a meu ver, merece provimento
.

A r. sentença, embora tenha corretamente afastado a tese de vínculo temporário, incorreu em claro
error in judicando
ao estabelecer uma premissa fática equivocada para o cálculo dos direitos da autora. Conforme se depreende de sua fundamentação, o juízo de primeiro grau considerou como marco para a efetividade do cargo o ano de 2010, desconsiderando, sem qualquer fundamento, o período trabalhado desde a admissão da servidora em 02 de maio de 2006.

O recurso da autora é, portanto, cirúrgico e pertinente ao atacar precisamente este erro. Ao desconsiderar quatro anos de tempo de serviço, a sentença de origem resultou em um enquadramento funcional inferior ao devido e, consequentemente, em uma condenação apenas parcial e a menor.

Se a Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 prevê a progressão na carreira com base no tempo de serviço, este deve ser computado em sua integralidade, desde o ingresso da servidora no vínculo público permanente estabelecido pela EC 51/2006.

Assim, assiste razão à recorrente em pleitear a reforma da sentença para que seu tempo de serviço seja considerado desde 2006, com o consequente reenquadramento no nível correto do plano de carreira e o pagamento integral das diferenças salariais para todo o período pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE MARATAIZES e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por ELESANDRA DA SILVA FERNANDES, para reformar a r. sentença e
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de:

I)

CONDENAR
o Município de Marataízes a proceder ao correto enquadramento da autora no plano de carreira instituído pela Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, considerando como marco inicial para contagem do tempo de serviço a data de sua admissão (02/05/2006), conforme apurado em liquidação de sentença;

II)

CONDENAR
o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes do enquadramento incorreto, abrangendo os exercícios de 2020, 2021 e 2022, até a data da efetiva implementação do enquadramento correto, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e acrescidos de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública (conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09) a partir da citação

Condeno o recorrente vencido (Município de Marataízes) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)